Tribunal: TJES
Processo: 0002106-20.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002106-20.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS WAGNER DE JESUS ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III E IV, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A defesa requereu: (
i
) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3; (
ii
) afastamento da causa de aumento do art. 40, III; (
iii
) redução das frações de aumento do art. 40, III e IV para 1/6; (
iv
) fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se é devida a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (
ii
) estabelecer se a fração de aumento aplicada às causas do art. 40, III e IV deve ser reduzida; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (
iv
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, sendo suficiente que o tráfico tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de prova do aproveitamento do fluxo de pessoas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.050.434/MG). A fração de aumento fixada em razão das causas do art. 40, III e IV, da Lei de Drogas, deve ser reduzida para 1/6, ante a ausência de fundamentação concreta pelo juízo de origem, em consonância com o entendimento firmado no AgRg no HC 722.645/SP (STJ). A causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, é aplicável, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. A existência de ação penal em curso, referente a fato posterior, não pode afastar o benefício, conforme fixado no Tema Repetitivo 1139 do STJ (REsp 1.977.027/PR). A fração de 1/6 é adequada para o redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista a relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack), desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência do STF (Tema 712) e STJ. O regime semiaberto mostra-se adequado à pena final fixada, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do CP. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, em razão da pena fixada ser superior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; 40, III e IV; CP, arts. 33, § 2º, b; 44, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.050.434/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 722.645/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 05.04.2022; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, 10.08.2022; STF, RE 666.334/AM (Tema 712), j. 24.06.2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.258.560/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002106-20.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS WAGNER DE JESUS ROSA

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA CARNEIRO PRETTI, BRUNO WON DOELINGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
C
arlos Wagner de Jesus Rosa
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (fls. 127/128 dos autos físicos e id.
12222453
), que o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput,

e art. 40, III e IV, ambos
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em regime inicialmente semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
12485364
, a defesa requer:
i)
seja concedido ao réu o benefício constante no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da fração de 2/3 (dois terços);
ii)
seja decotada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, uma vez que os policiais militares não presenciaram a comercialização de entorpecentes nas dependências e ou imediações da escola;
iii)
seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação às causas de aumento do art. 40, III e IV, da Lei de Drogas;
iv)
por fim, seja fixado o regime aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,
a defesa
se insurge
quanto ao reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, salientando
que os policiais militares nã
o presenciaram a comercialização de entorpecentes nas dependências e ou imediações da escola.

A esse respeito, n
ão obstante o argumento da defesa, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já delimitou que a referida majorante tem natureza objetiva, de modo que para a sua incidência basta a comprovação de que o crime ocorreu nas proximidades de uma escola, sem que seja necessário
demonstrar eventual aproveitamento do fluxo de pessoas na localidade para a prática criminosa.

Nesse sentido:

“
A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de uma escola, hospital ou estabelecimento similar, sem necessidade de demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas para a prática criminosa.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o fator geográfico é suficiente para configurar a causa de aumento, dispensando provas adicionais quanto ao uso do local em benefício do tráfico. 5. O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado no STJ, ao exigir prova de que o réu se beneficiava do fluxo de pessoas no entorno da escola, o que caracteriza fundamentação inidônea. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 2.050.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)”.

Dito isso, no presente cas
o, os policiais militares, em juízo, afirmaram que a prisão do réu ocorreu nas imediações de uma escola, sendo o acusado avistado com uma arma de fogo e uma pochete, na qual foram encontradas diversas drogas (maconha, crack e cocaína), além de cerca de R$ 900,00 (novecentos reais) em notas trocadas.

Dessa forma, é inequívoca que a prática do tráfico de drogas se deu nas imediações de uma escola, circunstância suficiente à incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Prosseguindo, a defesa pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação às causas de aumento do art. 40, III e IV, da Lei de Drogas.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“
A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas
exige motivação concreta,
quando estabelecida acima da fração mínima,
não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento
, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ.
[...]
(AgRg no HC n. 722.645/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”.

No presente caso, o magistrado sentenciante não trouxe fundamentação concreta para a aplicação de fração acima do mínimo legal, não bastando, como visto, a indicação do número de causas de aumento para justificar o patamar empregado.

Lado outro, não verifico dos autos outras circunstâncias do caso concreto aptas a reforçarem a fração empregada na sentença, razão pela qual estabeleço o aumento de 1/6 (um sexto) para as duas causas de aumento.

Ainda quanto à terceira fase da dosimetria da pena, a defesa requer seja aplicada a causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima, salientando que o magistrado
a quo
não trouxe fundamentação para afastar a sua incidência. Sustenta, ademais, que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

De fato, da análise da sentença condenatória, depreende-se que o magistrado
a quo
não se manifestou quanto à aplicação ou não do tráfico privilegiado, se limitando a afirmar que não incidiam causas de diminuição ao caso concreto.

Nesse particular, em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau registrou que o apelante responde a outro processo por tráfico de drogas e associação ao tráfico, referente a fato posterior, tendo a Procuradoria de Justiça salientado ser o caso de afastamento do tráfico privilegiado em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Assentadas essas premissas, passo a avaliar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto.

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso, além da ausência de fundamentação na sentença condenatória, reputo que não há como acolher nenhum dos fundamentos sustentados pelo Ministério Público para
afastar o tráfico privilegiado.

No ponto, quanto à alegação de que o apelante possui ação penal em curso, cabe consignar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
tem
mais aceitado ações penais em curso,
ainda que com sentença condenatória e pendente de recurso,

como fundamento
para afastar
o tráfico
privil
egiado.

Nesse particular,
no bojo do
REsp n. 1.977.027/PR,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o
Tema Repetitivo de n° 1139,
segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.
Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.
[...] 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal,
a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo,
permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.
[...] 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido.
(
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No presente caso, além de não ter transitado em julgado, a ação penal em curso citada pelo Ministério Público se refere a fatos posteriores aos apurados no presente feito, de modo que não há como utilizar o referido registro criminal para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

De igual modo, tampouco é possível a utilização, isolada, da quantidade e variedade de drogas para afastar o tráfico privilegiado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

4. A quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A fundamentação utilizada pelo Tribunal para afastar o redutor não foi idônea, pois se baseou exclusivamente na quantidade e variedade de drogas, sem outros elementos que justificassem a não aplicação do redutor.
IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus não conhecido e ordem concedida de ofício para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, reduzir a pena imposta ao paciente e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
[...]
(HC n. 974.619/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Logo,
trata-se de réu tecnicamente primário e não existem nos autos outras circunstâncias suficientes a afastar o tráfico privilegiado.

Assim,
pautado no hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado
ao recorrente.

No que concerne à fração a ser aplicada,
destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização da quantidade e variedade de drogas para
modular a fração da causa de diminuição
do § 4°, art. 33, da Lei
nº 11.343/2006,
desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena,
como ocorrido no presente caso
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou
tese de mérito em sede de repercussão geral (T
ema 712
)
,
assentando que
“
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

T
ambém é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, consideradas as circunstâncias do caso que resultou na apreensão de quase 12 kg de maconha, nos moldes firmados no acórdão recorrido, em consonância com a orientação jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

I
n casu,
entendo ser adequada a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado, fundada na
natureza e
n
a
quantidade de droga apreendida,
quais sejam,
107 (cento e sete) buchas de maconha, 70 (setenta)
pinos de cocaína e 126
(cento e
vinte e seis
)
pedras
de
crack
,
o que não foi valorado
na primeira fase da dosimetria da pena.

Diante disso, considerando que a pena intermediária foi
fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
,
bem como consideradas as causas de aumento e de diminuição acima referidas, estabeleço a pena definitiva d
o apelante em
04
(quatro) anos,
10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
4
86
(quatrocentos e
oitenta e seis
)
dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, estabeleço o
semi
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do Código Penal.

Por fim, não merece acolhimento o pleito de substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Isso porque, n
o presente caso, verifica-se que a pena privativa de liberdade imposta
ao

apelante é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, de modo que se mostra inviável a substituição pretendida,
na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
para redimensionar a pena do apelante para
04
(quatro) anos,
10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
4
86
(quatrocentos e
oitenta e seis
)
dias-multa
, em regime
semi
aberto
.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)